Tribunal: TJDFT
Processo: 0731242-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731242-97.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERENCE KLOCK DEUDEGANT, GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI, MV CONSTRUCOES EIRELI - ME EMBARGADO: LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A D E S P A C H O MV CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. e TERENCE KLOCK DEUDEGANT opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 39210483. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator